Tribunal: STJ
Processo: 0702954-61.2011.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239528 - AL(2025/0403175-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: MARIA LEONOR LEITE VIEIRA - SP053655
MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FRANCISCO MALAQUIAS DE ALMEIDA JUNIOR - AL002427
CHARLES WESTON FIDELIS FERREIRA - AL004871
CRISTIANE SOUZA TORRES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
ART. 1.022
OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c3e8e470-5834-45ad-9161-43f37afb6f98

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c3e8e470-5834-45ad-9161-43f37afb6f98

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239528 - AL (2025/0403175-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: MARIA LEONOR LEITE VIEIRA - SP053655
MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FRANCISCO MALAQUIAS DE ALMEIDA JUNIOR - AL002427
CHARLES WESTON FIDELIS FERREIRA - AL004871
CRISTIANE SOUZA TORRES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
ART. 1.022
OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-
se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por NATURA COSMÉTICOS S.A. E
, contra a decisão monocrática de minha lavra que conheceu em parte e negou
OUTRAS
provimento ao Recurso Especial (fls. 2.599/2.607e).
Sustentam as Agravantes, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA53991581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 923590ac-2323-420c-ae8c-3aae1dfdd5b8

(i) ocorreu erro material aferível de plano e nulidade por violação ao art. 1.013,
§ 3o, II e III, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria decidido com
base em premissa não arguida, ao tratar de instituição por decreto, o que deslocou o
exame dos fundamentos efetivamente deduzidos (fls. 2.616/2.621e);
(ii) houve omissões em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, do Código de
Processo Civil, por ausência de enfrentamento da necessidade de lei complementar
estadual para instituir o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) e da lei
complementar federal geral do
do Ato das Disposições Constitucionais
art. 82
Transitórias (ADCT), bem como por falta de análise dos documentos sobre legitimidade
ativa (art. 166 do Código Tributário Nacional) e da gestão/destinação dos recursos (fls.
2.621/2.626e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 2.615/2.626e).
Impugnação às fls. 2.634/2.637e.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se à nulidade do acórdão por erro material por adoção de premissa
equivocada, bem omissão sobre leis complementares e provas relativas à legitimidade
ativa e à gestão/destinação do FECOEP.
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
A recorrente aponta a existência de erro material por adoção de premissa
equivocada, com análise da legalidade do Decreto 2.845/2005 em detrimento da causa
de pedir voltada à inconstitucionalidade formal da
Apontam-se omissões
Lei 6.558/2004.
quanto: (i) necessidade de lei complementar estadual para instituir o FECOEP; (ii)
ausência de lei complementar federal geral prevista no
do ADCT; (iii) não
art. 82
enfrentamento das provas sobre legitimidade ativa para repetição de indébito (modelo de
vendas e autorizações das vendedoras autônomas) (fls. 2.513/2.520e).
Documento eletrônico VDA53991581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 923590ac-2323-420c-ae8c-3aae1dfdd5b8

Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do
veio confirmar a
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
Documento eletrônico VDA53991581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 923590ac-2323-420c-ae8c-3aae1dfdd5b8

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
.
15/06/2016)

A Corte de origem analisou o regime do
do ADCT, as ECs 31/2000 e 42
art. 82
/2003, a referência às condições da lei complementar do
§ 2o, XII, e a
art. 155,
convalidação das leis estaduais, afastando a necessidade de lei complementar estadual
específica e a exigência de lei complementar federal geral:

Em função disso, foi promulgada a EC no 42/2003, que excluiu a exigência de
que lei federal definisse quais os bens e serviços reputados como supérfluos
especificamente para o caso dos Estados. A Emenda suprimiu a remissão ao
§ 1o, do
do ADCT, além disso, convalidou, por meio do
o da EC
art. 82,
art. 4
no 42/2003, todas as leis estaduais editadas até a data de sua promulgação,
mesmo que em desconformidade com o disposto na EC no 31/2000, [...]:
Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos
de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que
vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que
contem com a participação da sociedade civil.
§ 1 o Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado
adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços
supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o
§ 2o, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o
art. 155,
disposto no
IV, da Constituição.
art. 158,
§ 2 o Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado
adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços
ou do imposto que vier a substituí-lo, [...].
Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem
os arts. 80, II, e 82, § 2o (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003) [...].
Art. 4o Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data
da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com
o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional no 31, de 14 de
dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o
§ 2o, XII,
art. 155,
da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no
do
art. 79
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
(fls. 2.427/2.428e)

Afasta-se a alegação de ausência de análise das provas, pois o acórdão
consignou insuficiência probatória quanto às teses de gestão e participação da sociedade
civil no FECOEP:

Com base no exposto, é inviável reconhecer erro material e omissão no
julgado. Isso porque, além de mencionar que a majoração do ICMS foi
instituída pela lei estadual, não pelo decreto, em conformidade com o
princípio da legalidade tributária, o julgado explicou que as provas
Documento eletrônico VDA53991581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 923590ac-2323-420c-ae8c-3aae1dfdd5b8

apresentadas não foram suficientes para convencer os julgadores. Não houve
evidências suficientes para sustentar que não houve participação da
sociedade civil na gestão do fundo. Portanto, a sentença foi mantida,
reconhecendo a ilegitimidade ativa da apelante e a constitucionalidade da
cobrança do adicional do ICMS.
(fl. 2.482e)

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
EREsp 1431157/PB,
de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 11041181/SP,
Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 1334203/PR,
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Noutro giro, na lição de Liebman, "o erro material é o erro 'na expressão', não
no pensamento: a simples leitura da sentença deve tornar evidente que o juiz, no
manifestar o seu pensamento, usou nome, ou palavras, ou cifras diversas daquelas que
deveria ter usado para exprimir fielmente e corretamente a ideia que havia em mente. [...]
Em outros termos, o erro material é aquele devido a uma desatenção ou um erro
perceptível na operação de redação do ato" (in Revista de Processo, n. 78, 1995, p. 249).
Na esteira desse entendimento, os seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 11.12.00;
EREsp 260.545/RS,
Ag 342.580/GO, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJ 18.12.06.
De fato, é firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é
aquele aferível
, revelando-se, de imediato, o descompasso entre o
prima facie
pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento judicial.
O erro material deve, ainda, ser qualificado pela ausência de debate ou
controvérsia judicial a seu respeito, evidenciando-se logo que não tenha sido percebida
pelos julgadores e não tenha sido objeto de decisão sob o contraditório.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53991581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 923590ac-2323-420c-ae8c-3aae1dfdd5b8

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015.
III - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é
aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o descompasso entre o
pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento judicial, o
que não ocorre no caso dos autos.
IV - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
ex vi
III, da Constituição da República.
art. 102,
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1817187/RS,
julgado em
DJe
;
17/02/2020,
20/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
1.- Erro material é aquele perceptível prima facie, sem necessidade de maior
exame, que reflete um descompasso entre a vontade ou o sentido
impregnado nas razões de decidir e a fórmula escrita efetivamente
manifestada na decisão.
2.- Para que essa não-coincidência, seja capaz de evitar os efeitos da coisa
julgada, o erro material deve, ainda, ser qualificado pela ausência de debate
ou controvérsia judicial a seu respeito, evidenciando-se logo que não tenha
sido percebida pelos julgadores e não tenha sido objeto de decisão sob o
contraditório.
3.- No caso dos autos não se verifica erro material na sentença que serve de
título executivo judicial apto a afastar o efeito da coisa julgada.
4.- Recurso Especial provido.
(
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1208982/DF,
julgado em
DJe
.
16/08/2011,
06/09/2011)

O Tribunal de origem registrou que a majoração do ICMS destinada ao
FECOEP decorre da
e que o Decreto 2.845/2005 apenas regulamentou a
Lei 6.558/2004,
eficácia e operacionalização do adicional, sem inovar ou instituí-lo. A decisão analisou a
legalidade e constitucionalidade da lei estadual, concluiu pela não ofensa ao
I,
art. 150,
da Constituição.
Acurada análise do acórdão embargado que revela que a não estão presentes
erros materiais.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
No mais, verifico a ausência de demonstração precisa de como a alegada
violação ao
§ 3o, II e III, do CPC teria ocorrido, o que impede o conhecimento
art. 1.013,
do recurso especial, nesse ponto.
O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a aplicação ou
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
Documento eletrônico VDA53991581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 923590ac-2323-420c-ae8c-3aae1dfdd5b8

indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido, não
sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais. (1a T., AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de 6.9.2023)
REsp n. 1.930.411/RS,
Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula
284, do Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Ressalte-se, o dispositivo legal apontado deve possuir comando normativo
que sustenta a tese recursal, não se enquadrando nessas hipóteses aqueles que
disciplinam relação jurídica diversa ou os de comando genérico, destituídos de norma
capaz de enfrentar a fundamentação do julgado impugnado.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível
conhecer do recurso especial quando o dispositivo de lei federal tido por violado não
possui comando normativo capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PESSOA JURÍDICA. QUALIFICAÇÃO COMO AGROINDÚSTRIA. ART. 489
DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REENQUADRAMENTO DA
CPC/2015.
EMPRESA. EXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONSULTA. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO FISCAL. MULTA
ISOLADA E DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. SÚMULA 283 DO STF. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO.
[...]
4. O
do CTN não possui comando normativo suficiente para infirmar o
art. 100
entendimento da Corte Regional de que as soluções de consulta não
vinculam o Fisco na hipótese da ocorrência de fiscalização tributária in loco,
na qual se verifica situação fática diversa daquela apresentada pelo
consulente, incidindo no ponto o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1.343.527/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/11/2019,
03/12/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
SEGURANÇA CONCEDIDA, COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS
DO JULGADO A
EM FACE DA
ALEGADA
31/12/2014,
LEI 12.973/2014.
Documento eletrônico VDA53991581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 923590ac-2323-420c-ae8c-3aae1dfdd5b8

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.039, CAPUT, E 1.040, III, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
DO

INAPLICABILIDADE,
NO
CASO.
DISPOSITIVOS

CPC/2015.
PROCESSUAIS
APONTADOS
QUE,
ADEMAIS,
NÃO
POSSUEM
COMANDO
NORMATIVO
APTO
A
SUSTENTAR
A
TESE
DA
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF,
IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE ANÁLISE, EM RECURSO ESPECIAL, DA
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, SOB PENA DE ANÁLISE, POR
VIA REFLEXA, DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
VII. De todo modo, em relação à alegada violação aos arts. 1.039, caput, e
1.040, III, do
os referidos dispositivos legais não possuem
CPC/2015,
comando normativo apto a infirmar a conclusão, tal como posta no acórdão
recorrido, em relação à limitação temporal dos efeitos do julgado a 31/12/2014,
de forma a atrair, no ponto, a aplicação analógica da
("É
Súmula 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
[...]
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.510.210/SC,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
21/11/2019,
29/11/2019)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada. No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que
art. 1.021,
o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53991581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 923590ac-2323-420c-ae8c-3aae1dfdd5b8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.239.528 / AL
Número Registro: 2025/0403175-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07029546120118020001 7029546120118020001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: MARIA LEONOR LEITE VIEIRA - SP053655
MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FRANCISCO MALAQUIAS DE ALMEIDA JUNIOR - AL002427
CHARLES WESTON FIDELIS FERREIRA - AL004871
CRISTIANE SOUZA TORRES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: MARIA LEONOR LEITE VIEIRA - SP053655
MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA54843501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 67141a18-158f-414f-a13b-c915b4e7a47c

PROCURADORES : FRANCISCO MALAQUIAS DE ALMEIDA JUNIOR - AL002427
CHARLES WESTON FIDELIS FERREIRA - AL004871
CRISTIANE SOUZA TORRES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 67141a18-158f-414f-a13b-c915b4e7a47c